Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727192-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO APELADO: KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defesa técnica, por três vezes intimada para apresentar as razões recursais (IDs 50277902, 50277905 e 50520883), não se manifestou. Assim, necessária a providência preliminar de intimação pessoal do réu, para indicar um novo advogado particular de sua preferência ou, se for o caso, manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Intime-se o réu, pessoalmente, para, querendo, constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que a sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator